Tribunal: STJ
Processo: 5023791-40.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734809 - RJ(2024/0327848-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SPE SANTA MARIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
ALÍQUOTAS. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DE
PERCENTUAIS
DE
8%
E
12%.
COMPENSAÇÃO.
HABILITAÇÃO
PRÉVIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento firmado pela Primeira Turma,
"as receitas decorrentes da transmissão de energia elétrica (RAP)
possuem a natureza jurídica de remuneração por serviços de
transporte de carga, levando-se em consideração que a energia
elétrica é um bem móvel, de maneira que os percentuais de
presunção de lucro para fins de apuração das estimativas de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) são de 8% e 12%, respectivamente,
tanto para as estimativas mensais devidas no regime de lucro real
quanto para os pagamentos trimestrais referentes ao regime e ao
lucro presumido" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 2.179.978/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
6/5/2025,
.
9/5/2025)
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55105716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 24234a8a-a770-4096-94ea-74799ba458d7

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 24234a8a-a770-4096-94ea-74799ba458d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734809 - RJ (2024/0327848-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SPE SANTA MARIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
ALÍQUOTAS. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DE
PERCENTUAIS
DE
8%
E
12%.
COMPENSAÇÃO.
HABILITAÇÃO PRÉVIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento firmado pela Primeira Turma, "as
receitas decorrentes da transmissão de energia elétrica (RAP)
possuem a natureza jurídica de remuneração por serviços de
transporte de carga, levando-se em consideração que a energia
elétrica é um bem móvel, de maneira que os percentuais de presunção
de lucro para fins de apuração das estimativas de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) são de 8% e 12%, respectivamente, tanto para as
estimativas mensais devidas no regime de lucro real quanto para os
pagamentos trimestrais referentes ao regime e ao lucro presumido" (
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.179.978/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

Trata-se de agravo interno manejado pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 2.337/2.345, em que conheci do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão dei-lhe parcial provimento para
determinar que seja aplicada apenas a taxa Selic, excluindo qualquer outro índice,
afastando a apontada nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional,
além de aplicar o entendimento da Primeira Turma quanto às alíquotas incidentes no
cálculo das estimativas de IRPJ e da CSLL, e a Súmula 282 do STF, no tocante à
necessidade de habilitação prévia do crédito para compensação do indébito.
Alega a agravante, em resumo, que a questão relativa às alíquotas
incidentes no cálculo das estimativas de IRPJ e da CSLL foi examinada considerando
apenas um julgado isolado da Primeira Turma, desconsiderando as alegações recursais
fazendárias, de que as concessionárias de serviço púbico de transmissão de energia que
celebrem contrato de concessão precedida da execução de obra pública devem se submeter
ao percentual de presunção de 32% para o IRPJ e para a CSLL fixada para as empresas de
construção civil, considerando as suas receitas de construção e manutenção de
infraestrutura.
Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 282 do STF, pois o
tema atinente à necessidade de habilitação prévia do crédito para compensação do indébito
foi devidamente prequestionado, registrando, no mérito, que a jurisprudência do STJ prevê
a legitimidade da IN SRF 517/2005 à luz do
§ 14, da
e 170 do
art. 74,
Lei n. 94.30/1996
CTN, ou seja, que o indébito reconhecido somente poderá ser compensado
após prévia habilitação.
Impugnação às e-STJ fls. 2.364/2.371.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
Como assentado na decisão agravada, o recurso especial origina-se de
ação declaratória e condenatória com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada,
com a qual se objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que sujeite
a autora à incidência do percentual de 32% sobre as suas receitas decorrentes de contrato
de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para fins de
determinação das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, apurados seja pelo regime do Lucro
Presumido, seja pelo regime do Lucro Real Anual com antecipações mensais por
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

estimativa, reconhecendo-se o seu direito de recolher tais tributos aplicando-se os
percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL).
No juízo de primeiro grau, os pedidos foram julgados
procedentes, assegurando-se o direito à restituição ou compensação, após o trânsito em
julgado desta sentença, dos montantes recolhidos a este título, com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, acrescidos da taxa Selic e dos juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, desde cada recolhimento indevido, com a exclusão de qualquer outro índice
de correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal.
O Tribunal de origem, ao examinar a apelação, negou-lhe provimento.
Alçados os autos a esta Corte Superior, o recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional foi a mim distribuído, tendo sido ele provido para acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, com a
determinação de retorno do feito ao TRF da 2a Região para sanar os vícios de integração
apontados nos embargos de declaração do ente fazendário (e-STJ fls. 1.826/1.830).
A Corte regional, então, reexaminou os aclaratórios, negando-lhes
provimento por meio de acórdão assim fundamentado (e-STJ fls. 2.194/2.197):
Passo à reapreciação dos embargos de declaração opostos pela UNIÃO para
saneamento dos vícios apontados.
Conforme já mencionado, na ação declaratória, o juízo a quo julgou procedentes
os pedidos formulados em face da UNIÃO, “declarando o direito da parte autora
de apurar o IRPJ e a CSLL sobre as bases de cálculo de 8% e 12%,
respectivamente, nos termos dos artigos 15 e 20 da
bem como
Lei n. 9.249/95,
para lhes assegurar o direito à restituição ou compensação, após o trânsito em
julgado desta sentença, dos montantes recolhidos a este título, com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, acrescidos da taxa SELIC e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde cada recolhimento indevido,
com a exclusão de qualquer outro índice de correção monetária, respeitada a
prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação supra, que fica fazendo
parte integrante deste dispositivo, onde se reconhece a inaplicabilidade da
sistemática adotada pela autoridade coatora.” Restou consignado, por fim, que a
sentença não implica a homologação de quaisquer valores, cumprindo à
autoridade tributária a fiscalização do procedimento de compensação adotado
pela empresa demandante, desde que observado o que foi descrito na
fundamentação e dispositivo da sentença, quanto à sistemática da compensação.”
Decerto que a concessionária de serviço de transmissão de energia elétrica
recolhe IRPJ e CSLL nos termos dos artigos 15 e 20 da
Ao
Lei no 9.249/95.
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

celebrar contrato de concessão com a ANEEL, o qual possui como objeto o
serviço de transmissão de energia elétrica, que compreende a construção,
operação e manutenção das instalações de transmissão, a realização de serviços
de construção não desvirtua o objeto do contrato de concessão firmado pela
concessionária, a ponto de classificá-la como empresa de construção civil
(evento 1, OUT4).
No caso em tela, de acordo com o Contrato de Concessão no 03/2016-ANEEL
juntado aos autos (evento 1-OUT4, fls. 2/43), a parte apelada e a União
celebraram contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia
Elétrica, para construção, operação e manutenção de instalações de transmissão
(cláusula quarta - décima segunda subcláusula).
Entretanto, não merecem ser acolhidos os argumentos expendidos pela União no
sentido de que “com a superveniência da Lei no 12.973, de 2014, a empresa
concessionária está submetida, relativamente às suas receitas de construção e
manutenção de infraestrutura, vinculadas a contrato de concessão de serviço
público, ao regime tributário aplicável às empresas de construção civil, cujo
percentual de presunção é de 32% para o IRPJ e para a CSLL.” Isto porque o
fato de o contrato de concessão de serviço público determinar a responsabilidade
da concessionária sobre a construção, operação e manutenção das instalações da
rede básica, para fins de prestação do serviço de transmissão de energia elétrica,
não a caracteriza como empresa de construção. Nesse sentido, confira-se o
recente julgado desta egrégia Terceira Turma Especializada do TRF – 2a Região:
TRIBUTÁRIO.
REMESSA
NECESSÁRIA.
APELAÇÃO.
AÇÃO
PROCEDIMENTO
COMUM.
IRPJ
E
CSLL.
APLICAÇÃO
DE
PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO DE 8% E 12%. ARTIGOS 15 E 20 DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
LEI No 9.429/95.
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL) em face da sentença que, em ação de procedimento comum, julgou
procedentes os pedidos para reconhecer que sejam aplicados os coeficientes de
presunção de IRPJ e da CSLL de 8% e 12% sobre as receitas decorrentes do
Contrato de Concessão no 010/2021. 2. Na sua apelação, a União Federal
(Fazenda Nacional requer a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial, invertendo-se o ônus da
sucumbência. A apelante alega que é cabível a incidência do percentual de 32%
para o IRPJ e para a CSLL - receitas de construção e manutenção de
infraestrutura (art. 15, § 1o, III, “e”, e
da Lei no 9.249, de 1995, com a
art. 20,
redação dada pela Lei no 12.973, de 2014). 3. Cinge-se a controvérsia em definir
as alíquotas de IRPJ e CSLL a serem aplicadas à parte autora/apelada, empresa
concessionária de serviço de transmissão de energia elétrica, na execução de
serviços de construção ligados ao contrato de concessão. 4. A parte autora
/apelada alega que, sobre as receitas auferidas com a atividade de transmissão de
energia elétrica (RAP), qualificada como “transporte de cargas”, serão aplicados
os coeficientes de presunção de 8% e 12%, respectivamente, para fins de
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos termos do artigo 15,
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

§1o, II, “a” e do artigo 20, III, da
5. Por sua vez, a apelante,
Lei no 9.249/952.
União Federal, aduz que, às receitas de construção e manutenção de
infraestrutura, vinculadas a contrato de concessão de serviço público, deve
incidir o percentual de presunção de 32%, aplicável às empresas de construção
civil, já que o serviço prestado não é apenas de transmissão de energia elétrica.
Assim, sustenta que o entendimento contido na sentença recorrida violou,
frontalmente, o
§ 1o, III, “e”, e o
ambos da Lei no 9.249, de 26 de
art. 15,
art. 20,
dezembro de 1995, com a redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014. 6. No caso concreto, a parte autora/apelada, SILVANIA
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (Sociedade Anônima Fechada), com
data de abertura em
tem como atividade econômica principal a
13/04/2021,
transmissão de energia elétrica. E, de acordo com o Contrato de Concessão no 010
/2021 juntado aos autos, a parte autora e a União celebraram contrato de
Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, para
construção, operação e manutenção de instalações de transmissão. No referido
contrato, são indicadas na cláusula quarta como “obrigações e encargos da
transmissora”, as atividades de construção, operação e manutenção das
instalações de transmissão. 7. Contudo, não merece prosperar o entendimento da
União Federal (apelante) no sentido de que “com a superveniência da Lei no
12.973, de 2014, a empresa concessionária passou a ser submetida, relativamente
às suas receitas de construção e manutenção de infraestrutura, vinculadas a
contrato de concessão de serviço público, ao regime tributário aplicável às
empresas de construção civil, cujo percentual de presunção é de 32% para o IRPJ
e para a CSLL”. Isso porque a parte autora não exerce o serviço de construção
civil como sua atividade principal. O fato do contrato de concessão de serviço
público determinar que é responsabilidade da concessionária a construção,
operação e manutenção das instalações da rede básica, para fins de prestação do
serviço de transmissão de energia elétrica, não a caracteriza como empresa de
construção. 8. Desse modo, conforme alegado pela parte autora/apelada, “o
simples fato de haver previsão contratual impondo obrigações à Autora de
construir e manter a infraestrutura de transmissão, não quer dizer que o serviço
prestado seja de construção ou manutenção”. Além disso, destaque-se que a
forma de remuneração pelos serviços prestados, prevista no contrato firmado
entre as partes, não distinguiu a fase de construção das instalações de
transmissão da fase de operação propriamente dita. Pelo contrário, estabeleceu
que a Transmissora (parte autora/apelada) receberá pela prestação do Serviço
Público de Transmissão a Receita Anual Permitida - RAP de R$ 30.186.000,00
(trinta milhões, cento e oitenta e seis mil reais), ser auferida a partir da data de
disponibilidade para operação comercial das instalações de transmissão. 9.
Portanto, considerando a atividade principal exercida pela parte autora/apelada e
as características do Contrato de Concessão juntado aos autos, as alíquotas de
IRPJ e CSLL não devem ser aplicadas com base na atividade de construção
(32%), mas com base na atividade transporte de carga (8% e 12%), à qual se
equipara, para os efeitos legais, à energia elétrica (art. 15, § 1o, inciso II, alínea
“a”, da
. Precedentes. Assim, acertadamente o Juízo de origem
Lei no 12.973/14)
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

destacou que “no contrato firmado pela concessionária não há destaque para
remuneração das atividades relativas à ampliação e manutenção das instalações,
tais atividades são inerentes ao bom desempenho do serviço concedido, sendo
impossível considerá-las de forma autônoma para fins de tributação”. 10. Dessa
forma, a sentença merece ser mantida em sua integralidade. Considerando o
desprovimento do recurso de apelação interposto pela União Federal, fixo os
honorários recursais em 1% (um por cento), a ser acrescido ao valor arbitrado na
sentença, em favor da parte apelada. 11. Remessa necessária e apelação da União
conhecidas e desprovidas.
Ao entender como correta a sentença que reconheceu o direito da parte autora em
adotar os percentuais de presunção de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL
definidos nos artigos 15, caput e § 1o, e artigo 20, ambos da
e
Lei no 9.249/1995,
artigos 2o, 25, I e 30, da
este Colegiado concluiu que a
Lei no 9.430/1996,
remuneração da concessionária se dá exclusivamente pela exploração do serviço
público de transmissão de energia elétrica, não a caracterizando como empresa
de construção.
No que diz respeito ao direito da parte à restituição ou compensação de indébito
tributário, a sentença julgou procedente o pedido para assegurar o direito à
restituição ou compensação, nos seguintes termos:
[...] após o trânsito em julgado desta sentença, dos montantes recolhidos a este
título, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, acrescidos da
taxa SELIC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde cada
recolhimento indevido, com a exclusão de qualquer outro índice de correção
monetária, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação
supra, que fica fazendo parte integrante deste dispositivo, onde se reconhece a
inaplicabilidade da sistemática adotada pela autoridade coatora.
Fica consignado que a presente sentença não implica a homologação de
quaisquer valores, cumprindo ao impetrado a fiscalização do procedimento de
compensação adotado pelas empresas demandantes, desde que observado o que
foi descrito na fundamentação e dispositivo desta sentença, quanto à sistemática
da compensação. [...]
A despeito de não ter explicitamente tratado do tema, na análise do recurso de
apelação, este Colegiado manteve a sentença na íntegra, entendendo, por
conseguinte, pela correção do decisum também no que concerne ao pedido de
restituição do indébito. Nada a reparar.
Pois bem.
Consoante assentado no julgado ora impugnado, a Primeira Turma
apreciou a temática e explicitou, de forma pormenorizada, suas razões para adotar o
entendimento de que "as receitas decorrentes da transmissão de energia elétrica (RAP)
possuem a natureza jurídica de remuneração por serviços de transporte de carga, levando-
se em consideração que a energia elétrica é um bem móvel, de maneira que os percentuais
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

de presunção de lucro para fins de apuração das estimativas de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são de 8% e 12%,
respectivamente, tanto para as estimativas mensais devidas no regime de lucro real quanto
para os pagamentos trimestrais referentes ao regime e ao lucro presumido" (
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.179.978/SP,
em
DJEN de
).
6/5/2025,
9/5/2025.
Eis o teor da ementa do acórdão referido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA.
EMPRESA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS DE IRPJ E CSLL.
APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE 8% E 12%. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Não há violação do
do CPC quando a matéria somente é ventilada
art. 1.022
nos embargos de declaração, pois, nessa hipótese, ocorre manifesta inovação
recursal.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (STF).
4. O fato de o contrato de concessão de serviço público determinar ser de
responsabilidade da concessionária a construção, a operação e a manutenção das
instalações da rede básica, para fins de prestação do serviço de transmissão de
energia elétrica, não a caracteriza como empresa de construção, porque essa
incumbência se apresenta como meio necessário para a realização da atividade-
fim.
5. A parte recorrida não é empresa prestadora de serviços de construção civil e
sua receita não advém dessa espécie de atividade empresarial. Ao contrário, é
remunerada (receita anual permitida - RAP) pelo fornecimento de energia
elétrica.
6. Não merece prosperar a alegação da parte recorrente de que a concessionária
de serviço público de energia elétrica tem natureza de empresa de construção
civil apenas porque ela desempenha obras de engenharia de modo incidental,
necessárias à satisfação do objeto contratual.
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

7. A tributação sobre as receitas dos serviços prestados não pode ser de 32%,
uma vez que a autora não exerce serviço de construção civil como atividade
principal.
8. O
III, e, da
tem destinatário claro, qual seja, a empresa
art. 15,
Lei 9.249/1995
cujo objeto empresarial é a "prestação de serviços de construção, recuperação,
reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de
concessão de serviço público", o que não é o caso da própria concessionária que
necessitar promover tais obras para prestar corretamente o objeto da concessão.
9. As receitas decorrentes da transmissão de energia elétrica (RAP) possuem a
natureza jurídica de remuneração por serviços de transporte de carga, levando-se
em consideração que a energia elétrica é um bem móvel, de maneira que os
percentuais de presunção de lucro para fins de apuração das estimativas de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) são de 8% e 12%, respectivamente, tanto para as estimativas
mensais devidas no regime de lucro real quanto para os pagamentos trimestrais
referentes ao regime e ao lucro presumido.
10. Recurso especial de que se conhece parcialmente e, nessa extensão, a ele se
nega provimento.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.179.978/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.
Em reforço:
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. ALÍQUOTAS. EMPRESA DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSMISSÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE 8% E 12%.
1. De acordo com o entendimento firmado pela Primeira Turma, "as receitas
decorrentes da transmissão de energia elétrica (RAP) possuem a natureza jurídica
de remuneração por serviços de transporte de carga, levando-se em consideração
que a energia elétrica é um bem móvel, de maneira que os percentuais de
presunção de lucro para fins de apuração das estimativas de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
são de 8% e 12%, respectivamente, tanto para as estimativas mensais devidas no
regime de lucro real quanto para os pagamentos trimestrais referentes ao regime
e ao lucro presumido" (
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp 2.179.978/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
9/5/2025)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.149.839/PR,
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

Assim, a conclusão alcançada na decisão ora combatida, no ponto,
deve ser mantida.
No tocante à alegação recursal de que é necessária a prévia
habilitação do crédito para a compensação do indébito reconhecido nesta ação, tem-se que
a Corte de origem não se manifestou sobre tal aspecto, tampouco houve interposição de
Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

embargos de declaração nesse sentido, o que demonstra a ausência do devido
prequestionamento, a atrair o óbice da Súmula 282 do STF.
Em atenção às alegações da agravante, cumpre pontuar que, de fato, o
acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão recorrido por esta Corte Superior
também abarcou a questão da compensação. Porém, ao examinar esse aspecto, o Tribunal
de origem não tratou da questão à luz dos argumentos levantado pelo ente fazendário e,
nesse panorama, caberia à Fazenda Nacional opor novos embargos de declaração para
provocar o devido exame da temática, ou ainda, se fosse o caso, levantar nova nulidade
com base no
do CPC, o que não se constata na hipótese. Escorreita, portanto, a
art. 1.022
aplicação da Súmula 282 do STF.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53657206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/01/2026 12:49:54
Código de Controle do Documento: 31a6c53b-6321-4fc5-8782-e7e9b432376a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.734.809 / RJ
Número Registro: 2024/0327848-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202202819599
50060835120204020000
50237914020204025101
5023791402020402510150060835120204020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SPE SANTA MARIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA - INCIDÊNCIA SOBRE AUXÍLIO-CRECHE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SPE SANTA MARIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
TERMO
Documento eletrônico VDA55100147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 9bc8825c-18a1-489b-a446-8d0410675bec

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:11
Código de Controle do Documento: 9bc8825c-18a1-489b-a446-8d0410675bec